Tribunal: TJDFT
Processo: 0712429-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU OU LUGAR DO PAGAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valores constantes em nota promissória. Recurso do autor visando a nulidade da sentença que declarou a incompetência territorial do juizado para processamento do feito.
2 – Competência territorial. Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser usada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça.
3 – Foro competente. Ação de Cobrança. Nota Promissória. Competência. Lugar do pagamento. Nos termos do artigo 4o da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do domicílio do autor, do réu ou do cumprimento da obrigação. No caso, as notas promissórias juntadas pela autora (ID. 15013110), indicam como lugar do pagamento, a cidade satélite de Sobradinho/DF, de forma que é competente o foro daquela circunscrição judiciária para o regular processamento do feito. Sentença que se anula para o fim de firmar a competência do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho para o processamento da causa.
4 – Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L